Tribunal: TJMT
Processo: 1027853-04.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027853-04.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (RECORRIDO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), CHRISTIAN DOS SANTOS PIENIZ - CPF: 041.262.471-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1027853-04.2025.8.11.0003.

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridos:
KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO e CHRISTIAN DOS SANTOS PIENIZ

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, a preliminar de sobrestamento do feito não merece prosperar. Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, a matéria objeto do Tema 1.417 abrange a responsabilidade por atraso ou cancelamento decorrentes de caso fortuito ou força maior. No presente caso, discute-se o atraso unilateral do voo e a falha na prestação de assistência, fatos que se inserem no risco da atividade (fortuito interno), caracterizando o necessário
distinguishing
. Preliminar rejeitada.

2.

A recorrente sustenta ilegitimidade passiva sob o argumento de que o voo foi operado exclusivamente pela empresa Delta Airlines. Contudo, é incontroverso que as passagens foram adquiridas diretamente junto à LATAM. Tratando-se de voo operado em regime de parceria comercial, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, ambos do CDC. Preliminar afastada.

3.

No caso em exame, alegam os recorridos que adquiriram passagens aéreas junto à LATAM e enfrentaram atrasos e realocações inadequadas, o que resultou em despesas adicionais. Afirmam que tiveram de arcar com R$ 595,12 por uma diária extra de hotel e com US$ 69,32 em despesas de alimentação, em razão da assistência insuficiente. Além disso, gastaram 100.000 milhas aéreas e R$ 315,09 com translado, diante da ausência de suporte adequado por parte da reclamada.

4.

A falha na prestação do serviço restou evidenciada nos autos. A alegação de invalidade dos comprovantes, por estarem redigidos em moeda e em língua estrangeira, não merece acolhimento, porquanto os recibos se mostram legíveis e compatíveis com os fatos narrados, devendo-se prestigiar o princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais. Assim, impõe-se a manutenção da condenação por danos materiais nos exatos termos da sentença.

5.

A situação vivenciada pelos autores ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. A ausência de assistência material adequada, aliada ao desgaste decorrente da reacomodação às próprias expensas, configura dano moral indenizável, por extrapolar os dissabores ordinariamente suportados pelo passageiro no âmbito do transporte aéreo.

6.

Nesses sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO SUPERIOR A NOVE HORAS. PERDA DE CONEXÕES. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de atraso superior a nove horas em voo internacional no trecho Sinop/MT – Roma/Itália, com impacto nas conexões subsequentes e ausência de assistência material adequada, obrigando o passageiro a suportar longos períodos de espera e despesas durante o período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o atraso significativo do voo, decorrente de alegados problemas operacionais, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da companhia aérea;

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais e materiais, bem como a adequação dos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso superior a nove horas é incontroverso e compromete toda a logística da viagem, caracterizando defeito na prestação do serviço.

Problemas operacionais e manutenção de aeronaves configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.

A companhia aérea não comprova a ocorrência de excludente de responsabilidade, nem a adequada prestação de assistência material ao passageiro, conforme exigido pela Resolução no 400/2016 da ANAC.

A ausência de assistência material adequada, somada ao longo tempo de espera e à perda de conexões, agrava a falha na prestação do serviço.

O dano moral decorre da própria situação vivenciada, sendo presumido (in re ipsa), por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Os danos materiais restam comprovados por documentos idôneos, devendo ser ressarcidos integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O atraso significativo de voo, ainda que decorrente de problemas operacionais, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. A ausência de assistência material adequada em caso de atraso prolongado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização.

3. O dano moral, em hipóteses de atraso relevante com perda de conexões, é presumido e dispensa prova específica do prejuízo.

4. Comprovadas as despesas suportadas pelo consumidor, é devido o ressarcimento integral a título de danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178 e art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373; Lei no 9.099/95, art. 46; Resolução ANAC no 400/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/04/2014; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, RI no 1005139-45.2025.8.11.0037, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05/03/2026; TJMT, RI no 1072229-81.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05/03/2026.”
(N.U 1025378-39.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

7.

No tocante ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
para cada recorrido, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026